Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719430-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDINA CARDIAL D E C I S Ã O Primeiramente, considerando a aposentadoria do Relator originário, o presente feito foi redistribuído a esta Relatoria (id 52151701). Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, BANCO J. SAFRA S/A, contra decisão monocrática do Relator originário, que, rejeitando embargos declaratórios, manteve decisão anterior, que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na ausência de enquadramento do recurso nas hipóteses legais do artigo 1015 do CPC. O agravo de instrumento, por sua vez, havia sido interposto pelo banco autor contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0700867-54.2022.8.07.0019), determinou o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do tema repetitivo 1132. Como sabido, em 09/08/2023, foi julgado o tema 1132 pelo STJ, oportunidade em que restou fixada a seguinte tese vinculante: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." O pedido de mérito formulado no agravo de instrumento foi o seguinte: “2. Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para tornar sem efeito a decisão proferida, para reverter a determinação de suspensão do processo, eis que se trata de caso divergente do elencado no Tema 1132 e presente a notificação no endereço do contrato nos autos, bem como o STJ já determinou prosseguimento dos processos eventualmente afetados, cabendo andamento ao feito de busca e apreensão.” Nesse sentido, com a superveniência do acórdão repetitivo do tema 1132, constata-se não persistir necessidade nem utilidade no prosseguimento do presente agravo interno, uma vez que, ainda que lhe fosse dado provimento, não surtiria qualquer efeito, dado que o próprio objeto do agravo de instrumento não mais subsiste, ante o julgamento do tema 1132 pelo STJ. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora